Tribunal: TJBA
Processo: 8010948-70.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8010948-70.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: VALDEMIRO CERQUEIRA DA SILVA FILHO e outros Advogado(s): GUILHERME DA SILVA RIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA APÓS A SUBTRAÇÃO. LESÕES NO OFENDIDO. CONCURSO DE AGENTES. REINCIDÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DECISIVA NA EXECUÇÃO DO DELITO. DOSIMETRIA RATIFICADA. PEDIDOS DEFENSIVOS REJEITADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por VALDEMIRO CERQUEIRA DA SILVA FILHO e ELISÂNGELO GONÇALVES DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que os condenou, respectivamente, às penas de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, e de 05 anos e 04 meses de reclusão, ambas em regime inicial fechado, além do pagamento de dias-multa, pela prática do crime de roubo impróprio majorado, tipificado no art. 157, §1º e §2º, II, do Código Penal. Os fatos ocorreram em 09 de janeiro de 2025, quando os acusados subtraíram uma corrente de ouro da vítima, utilizando grave ameaça após o ato, para assegurar a impunidade. As defesas requereram, em síntese, absolvição de Valdemiro, reconhecimento da participação de menor importância, desclassificação do crime para furto, reconhecimento da tentativa e alteração do regime de cumprimento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o réu Valdemiro deve ser absolvido por ausência de provas; (ii) verificar se sua conduta configura participação de menor importância; (iii) analisar a possibilidade de desclassificação do crime de roubo para furto; (iv) reconhecer eventual tentativa do crime de roubo; e (v) reavaliar o regime inicial de cumprimento da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas nos autos por meio de depoimentos da vítima e de guardas municipais, Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão e Laudo de Exame de Lesões Corporais. 4. A conduta de Valdemiro, que proferiu grave ameaça à genitora da vítima logo após a subtração, com o intuito de garantir a impunidade do comparsa, caracteriza coautoria no crime de roubo impróprio, nos termos do art. 157, §1º, do Código Penal. 5. A prova oral colhida em juízo revelou coerência entre os relatos da vítima e das testemunhas, sendo a palavra da vítima especialmente relevante em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, conforme precedentes do STJ. 6. A tese de participação de menor importância foi rejeitada, pois a atuação de Valdemiro foi essencial ao êxito do delito, configurando divisão de tarefas e comunhão de desígnios, o que afasta a incidência do art. 29, §1º, do Código Penal. 7. A desclassificação para furto foi afastada, considerando-se a violência praticada contra a vítima e a grave ameaça empregada posteriormente, o que caracteriza o tipo penal de roubo impróprio, conforme entendimento consolidado da jurisprudência. 8. Rejeitou-se a tese de tentativa, haja vista a consumação do delito com a inversão da posse do bem mediante violência, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica, nos termos da Súmula 582 do STJ. 9. A dosimetria da pena foi corretamente fixada na sentença, com aplicação da agravante da reincidência, majoração pela causa do concurso de agentes e fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, “b”, e §3º do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A grave ameaça empregada imediatamente após a subtração, com o objetivo de assegurar a impunidade, configura roubo impróprio. 2. A coautoria se caracteriza quando há unidade de desígnios e divisão de tarefas, sendo irrelevante a ausência de contato direto com a coisa subtraída. 3. A palavra da vítima é prova relevante em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, quando coerente com os demais elementos probatórios. 4. A reincidência é fundamento idôneo para fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal. 5. A consumação do crime de roubo se dá com a inversão da posse do bem, independentemente de posse mansa e pacífica, conforme Súmula 582 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, §1º; 33, §2º, “b” e §3º; 61, I; 65, III, “d”; 157, §1º e §2º, II. CPP, art. 386, VII. LEP, art. 66, III, “c”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1404664/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 28.09.2021; STJ, HC 475.526/SP, Rel. Min. Felix Fischer, T5, j. 06.12.2018; STJ, AgRg no HC 561.498/SP, Rel. Min. Felix Fischer, T5, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no REsp 2.200.036/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 12.08.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 8010948-70.2025.8.05.0001, em que figuram, como Apelante, VALDEMIRO CERQUEIRA DA SILVA FILHO e ELISÂNGELO GONÇALVES DOS SANTOS, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, permanecendo inalterada a sentença combatida, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 07 de outubro de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS04